Tribunal: TJMT
Processo: 1042858-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042858-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARIO MASTELLA NETO - CPF: 043.970.591-60 (ADVOGADO), NJB PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 36.048.358/0001-31 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), NILSON SCHIEFELBEIN - CPF: 411.328.741-49 (AGRAVADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), MARCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN - CPF: 046.911.921-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JOICE LUZIA DE BRAZIL SCHIEFELBEIN - CPF: 052.711.531-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIO SCHIEFELBEIN - CPF: 411.328.901-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1042858-75.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
NJB PARTICIPAÇÕES LTDA.

AGRAVADO:

NILSON SCHIEFELBEIN.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA SOBRE DIREITOS POSSESSÓRIOS. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. COMPOSSE. CESSÃO GRATUITA POSTERIOR À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO AO EMBARGANTE. RESTABELECIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em embargos de terceiro, deferiu tutela provisória de urgência para suspender a penhora incidente sobre 50% dos direitos possessórios de imóvel rural, sob o fundamento de titularidade exclusiva do embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência, notadamente: (i) a probabilidade do direito quanto à alegada posse exclusiva do embargante; e (ii) o perigo de dano decorrente da manutenção da constrição judicial.

III. Razões de decidir

3. O título definitivo expedido no âmbito de regularização fundiária indica a titularidade conjunta do imóvel em nome do embargante e do executado, evidenciando, em juízo de delibação, situação de composse ou comunhão de direitos, o que fragiliza a alegação de exclusividade dominial.

4. Os elementos documentais apresentados não afastam, em cognição sumária, os indícios de exercício conjunto da posse, tampouco infirmam a presunção decorrente do título formal.

5. A cessão de direitos possessórios realizada posteriormente ao ajuizamento de execuções judiciais, a título gratuito e sem publicidade registral, revela potencial ineficácia perante credores, não sendo apta, em sede liminar, a afastar a constrição judicial.

6. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que ajustes privados celebrados em contexto de execução não afastam, por si sós, a penhora, exigindo-se dilação probatória.

7. Inexiste perigo de dano ao embargante, pois a penhora não implica perda da posse nem impede a exploração econômica do bem, ao passo que sua suspensão compromete a efetividade da execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para revogar a tutela de urgência e restabelecer a constrição judicial sobre os direitos possessórios do imóvel. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. Não se configura a probabilidade do direito em embargos de terceiro quando o título dominial indica composse e os elementos probatórios são insuficientes para demonstrar a exclusividade da posse. 2. A cessão gratuita de direitos possessórios realizada após o ajuizamento de execuções judiciais não afasta, em sede liminar, a eficácia da penhora. 3. A penhora de direitos possessórios, por si só, não caracteriza perigo de dano ao possuidor, prevalecendo a necessidade de preservação da efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 792, inc. IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1026831-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1042858-75.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
NJB PARTICIPAÇÕES LTDA.

AGRAVADO:

NILSON SCHIEFELBEIN.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NJB PARTICIPAÇÕES LTDA.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n. 1015491-53.2025.8.11.0040, ajuizada por
NILSON SCHIEFELBEIN
,
que deferiu tutela provisória de urgência em favor do embargante, determinando a suspensão da eficácia da penhora anteriormente efetivada sobre os direitos possessórios de 50% do imóvel rural denominado Fazenda Paraíso II – Área A.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, inicialmente, que há comprovação inequívoca de que o executado, Márcio Leandro Schiefelbein, sempre exerceu, conjuntamente com o agravado, a posse direta sobre o imóvel penhorado, fato que seria confirmado por diversos documentos produzidos ao longo do processo de regularização fundiária, inclusive laudos técnicos, vistorias in loco e declarações firmadas perante o INTERMAT.

Aduz que a formalização da cessão de direitos possessórios foi celebrada somente após a citação do executado nos autos da ação de execução promovida pela recorrente, com intervalo de treze dias, o que denotaria indícios robustos de simulação e intenção deliberada de fraudar a constrição judicial, configurando, portanto, hipótese típica de fraude à execução, nos moldes do que dispõe o art. 792, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Aponta, ainda, que a cessão foi realizada a título gratuito, entre pai e filho, sem qualquer publicidade registral, sem anuência do INTERMAT e em momento posterior à constrição judicial e à averbação da certidão da execução na matrícula do imóvel, fatores que, somados, reforçariam a aparência de simulação e a tentativa de esvaziamento patrimonial, circunstância, inclusive, já reconhecida por este egrégio Tribunal no Agravo de Instrumento n. 1026831-17.2025.8.11.0000, em que se manteve a penhora sobre os direitos do mesmo executado Márcio Schiefelbein sobre a área rural em questão.

Destaca que o próprio Título Definitivo de Domínio expedido pelo INTERMAT, com base na legislação fundiária estadual, reconheceu a composse do executado, atribuindo a este, de forma expressa, a titularidade de 50% do imóvel, sendo inverossímil a alegação de que, desde 2011, a posse exclusiva recaía sobre o agravado. Conforme pontua, o executado participou ativamente dos atos administrativos de regularização fundiária, como signatário de declarações e formulários, além de ser identificado nas vistorias técnicas como possuidor direto da gleba.

Afirma, por fim, que a suspensão da penhora determinada pela decisão agravada compromete de forma direta a efetividade da execução em curso, visto que o imóvel em questão representa a única garantia patrimonial do devedor, sendo manifesta a existência de risco concreto de ineficácia do resultado útil do processo executivo, na medida em que a permanência da decisão recorrida permitirá a consumação da alienação fraudulenta do bem.

O preparo recursal foi recolhido, conforme id 333017380.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 333183876.

Em sede de contrarrazões, o agravado Nilson Schiefelbein pugna pelo desprovimento do agravo, argumentando, em síntese, que é o único e legítimo proprietário do imóvel desde sua aquisição em 2011, cujo preço foi integralmente quitado por ele em 2018.

Sustenta que, embora tenha incluído seu filho no procedimento de regularização fundiária junto ao INTERMAT para fins de eventual planejamento sucessório, a titularidade do domínio foi posteriormente retificada para constar apenas em seu nome, por autorização expressa do referido órgão, conforme o Parecer n.o 01820/2025-PROINTER/INTERMAT e o Despacho n.o 43351/2025/UAS/INTERMAT, ambos anteriores à propositura da execução pela agravante.

Aponta que o contrato de arrendamento rural firmado entre ele e seu filho em maio de 2023 confirma sua exclusividade na titularidade do bem, sendo suficiente para afastar qualquer presunção de fraude.

Ressalta, por fim, que a manutenção da medida constritiva lhe ocasionaria prejuízos irreparáveis, dada sua condição de idoso em tratamento de câncer, cuja subsistência advém do cultivo da propriedade.

É o relatório. Decido.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos de terceiro, deferiu tutela de urgência para suspender constrição judicial incidente sobre imóvel rural, sob o fundamento de que o embargante teria demonstrado, em juízo sumário, a titularidade exclusiva do bem.

A controvérsia posta a julgamento cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória, notadamente a probabilidade do direito invocado pelo embargante e o perigo de dano decorrente da manutenção da constrição, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

De início, cumpre destacar que os embargos de terceiro constituem instrumento processual destinado à proteção da posse ou propriedade de quem, não sendo parte na relação processual originária, sofre constrição judicial sobre bem que entende lhe pertencer, exigindo, para o deferimento de tutela de urgência, a demonstração suficiente da titularidade ou posse exclusiva, aliada ao risco de dano.

No caso em análise, entretanto, os elementos constantes dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, não permitem reconhecer, de forma inequívoca, a alegada exclusividade dominial do agravado.

Isso porque o próprio título definitivo do imóvel foi expedido em nome conjunto do embargante e do executado, no contexto de regularização fundiária conduzida pelo INTERMAT, circunstância que, em princípio, revela a existência de composse ou, ao menos, de comunhão de direitos sobre o bem.

Tal situação, por si só, fragiliza a tese de titularidade exclusiva, sobretudo quando corroborada por outros elementos indicativos da atuação conjunta na exploração da área, como registros administrativos e documentos públicos.

A alegação de que a participação do executado no processo administrativo teria ocorrido apenas por planejamento sucessório não encontra, neste momento processual, respaldo suficiente para afastar a presunção decorrente do título formalmente expedido.

De igual modo, o contrato de arrendamento rural apresentado pelo agravado, embora constitua elemento relevante, não se mostra apto, em sede liminar, a infirmar os indícios de composse, especialmente diante de questionamentos acerca de sua abrangência e consistência.

Outrossim, a cessão de direitos possessórios formalizada em 2025, em favor do embargante, foi realizada em momento posterior à instauração de execuções judiciais em face do devedor, o que recomenda cautela na análise de sua eficácia perante terceiros, não sendo possível, em cognição sumária, afastar eventual intuito de resguardar patrimônio em detrimento de credores.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a mera formalização de cessões ou ajustes privados, especialmente quando realizados em contexto de litígios executivos, não é suficiente, por si só, para afastar a constrição judicial, sendo necessária análise mais aprofundada, com ampla dilação probatória.

A propósito, recente julgado da Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, em caso envolvendo o mesmo imóvel e discussão jurídica substancialmente idêntica, assentou que a existência de título conjunto, a fragilidade dos documentos apresentados para comprovação da exclusividade e a realização de cessões em contexto de execuções judiciais impedem, em sede liminar, o reconhecimento da probabilidade do direito, devendo ser mantida a constrição até melhor esclarecimento dos fatos, conforme cito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. COMPOSSE E INEFICÁCIA DE CESSÃO NÃO ONEROSA. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro, deferiu tutela de urgência para suspender penhora sobre fração ideal de imóvel rural inserido em processo de regularização fundiária, com base em alegação de posse exclusiva do embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) há probabilidade do direito alegado pelo embargante quanto à exclusividade da posse e propriedade da área objeto da constrição judicial; (ii) a cessão de direitos possessórios em favor do embargante é eficaz, em sede liminar, frente à penhora previamente averbada; e (iii) a tutela de urgência deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O imóvel constrito integra terra devoluta, submetida a processo de regularização fundiária junto ao INTERMAT, tendo o título definitivo sido expedido conjuntamente ao embargante e ao seu filho, o executado, o que indica, ao menos em juízo de delibação, o exercício conjunto da posse sobre a área.

4. O contrato particular de compra e venda invocado pelo embargante refere-se a matrículas distintas daquela sobre a qual incide a constrição, não sendo apto a comprovar a alegada posse exclusiva sobre o bem penhorado.

5. O instrumento particular de arrendamento rural invocado pelo embargante abrange parcela significativamente inferior à fração ideal do executado no título definitivo e apresenta inconsistência temporal com declaração prestada pelo próprio devedor ao órgão fundiário, circunstâncias que, em cognição sumária, comprometem sua aptidão para demonstrar a transferência efetiva da posse.

6. Os demais documentos apresentados para justificar a cessão de direitos (cessão gratuita de posse e termo de concordância) foram firmados no curso de execuções judiciais e após averbações premonitórias, circunstância que, ao menos em sede liminar, impede o reconhecimento de sua eficácia para afastar a garantia executiva.

7. A suspensão administrativa da exclusão do executado do título pelo INTERMAT e a inexistência de formalização registral da transferência dos direitos reforçam a necessidade de manutenção da penhora até instrução probatória mais aprofundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Teses de julgamento: “1. Não subsiste tutela de urgência deferida em embargos de terceiro quando, em juízo de delibação, não se demonstra a posse exclusiva do embargante sobre o bem objeto de constrição judicial. 2. A cessão gratuita de direitos possessórios celebrada no curso de execuções judiciais e após averbação premonitória não afasta, em sede liminar, a eficácia da penhora perante os credores do devedor executado.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1026831-17.2025.8.11.0000.”

(N.U 1045345-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 05/03/2026)

No que se refere ao perigo de dano, igualmente não se verifica a presença do requisito em favor do embargante.

Isso porque a constrição judicial, tal como posta, não implica transferência da posse do bem nem impede, por si só, a sua utilização econômica, limitando-se a assegurar a utilidade do processo executivo.

Não há, nos autos, qualquer demonstração concreta de atos expropriatórios em curso, como leilão, adjudicação ou alienação judicial, de modo que o risco alegado pelo agravado permanece em plano meramente hipotético.

Por outro lado, a suspensão da constrição revela potencial risco de dano ao credor, na medida em que fragiliza a garantia patrimonial do devedor, especialmente diante de alegações de insolvência e da existência de múltiplas execuções, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional.

Assim, ausente a probabilidade do direito e inexistente o perigo de dano em favor do embargante, não se mostram preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência.

Diante desse contexto, a solução que melhor se harmoniza com os princípios da cautela e da efetividade da jurisdição é a revogação da tutela deferida na origem, com o restabelecimento da constrição, sem prejuízo de que a matéria seja devidamente apreciada após a instrução probatória.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, restabelecendo a constrição judicial sobre os direitos possessórios do imóvel rural denominado Fazenda Paraíso II, matrícula n. 3.835 do CRI de Feliz Natal/MT, vinculada ao Título Definitivo n. 031.557 expedido pelo INTERMAT.

Em consequência disso, julgo prejudicado o recurso de agravo interno 340988362.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026